Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703199-51.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO BRAGA XAVIER FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO CONCEDIDO. ATIVIDADES INTERNAS. PRETENSA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. INVIABILIDADE. ÓBICE PARA A FISCALIZAÇÃO. I - O trabalho externo é garantia constitucional e legal do preso, o qual será usufruído sob fiscalização estatal. II - Inviável autorizar o apenado para o qual já foi deferido o trabalho externo, a realização de atividades fora da empresa, em todo o Distrito Federal, quando não garantida a fiscalização do efetivo cumprimento das obrigações, notadamente a assiduidade. III - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 37 da Lei 7.210/1984, alegando, em suma, não haver incompatibilidade para que lhe seja reconhecido o direito de trabalho externo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 37 da Lei 7.210/1984, pois “É inviável a concessão de trabalho externo ao apenado quando demonstrada a impossibilidade de fiscalização de cumprimento do benefício exigida pela Lei de Execução Penal. Precedentes.” (AgRg no HC n. 700.558/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 13/5/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.828.494/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/3/2022. Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Embora a Defesa tenha alegado que as atividades externas do agravante seriam fiscalizadas diretamente pela representante legal da empresa ou por um montador de móveis, tais informações carecem de detalhamentos como os locais onde o trabalho será realizado, os horários em que cada serviço será executado pelo agravante ou a forma com que a assiduidade será aferida. Assim, não se mostra garantida a fiscalização da presença e tampouco do comportamento do agravante no exercício das atividades externas” (ID Num. 35223820 - Pág. 3) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017